Tribunal: STF
Processo: RE 1156197
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 61.867/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PAUTA – SUSTENTAÇÃO ORAL – CONSULTA – INADEQUAÇÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    José Ivandi de Oliveira formalizou recurso extraordinário, com alegada base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual a Primeira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou caber, nos termos da Lei nº 13.021/2014, aos farmacêuticos, e não aos técnicos em farmácia, a responsabilidade por drogaria. 
    O Tribunal, em 24 de maio de 2019, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional – Tema nº 1.049, em acórdão assim ementado:
    RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DROGARIA – TÉCNICO EM FARMÁCIA – LEI Nº 13.021/2014 – CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à possibilidade de técnico em farmácia assumir a responsabilidade por drogaria, após a vigência da Lei nº 13.021/2014. 
    Em petição endereçada ao Plenário do Supremo e a este Relator, Associação de Alunos e Ex-Alunos do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade – AICT, ao noticiar a pretensão de realizar sustentação oral, busca informação sobre o tempo máximo de duração do vídeo, considerada a quantidade de terceiros interessados admitidos no processo. 
    O processo foi incluído no calendário de julgamentos virtuais do Pleno a serem realizados de 14 a 21 de agosto de 2020. 
    2. Surge inadequado o endereçamento, ao Relator, do requerimento formulado, no que revela descabida confusão da função jurisdicional com a de consulta.
    3. Nada há a deferir.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator